Tribunal: TJMT
Processo: 0052553-30.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC: 0052553-30.2014.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: ARLETE TAVARES LIMA E OUTROS
Vistos, etc.,
Analisando os presentes autos, verifico que a Procuradora do Estado de Mato Grosso que assina a peça de defesa (Id. 9542498, págs. 141/154) é a Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, minha irmã.
Dessarte, com fulcro no inciso IV do artigo 144, do CPC/2015, dou-me por impedido.
De consequência, determino a remessa dos autos à Secretaria, para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.